Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
A Exequente insurge-se contra os cálculos apresentados pela d. contadoria judicial, tendo em vista a não inclusão dos honorários da execução referentes ao ESPÓLIO DE FRANCISCO ADIODATO DA SILVA e FRANCISCO PEREIRA, requerendo nova remessa para retificação dos cálculos. Conforme Certidão de id no: 24734733, verifica-se a existência do Precatório no: 0000159-49.2015.8.07.0000, em favor de FRANCISO PEREIRA e do ESPÓLIO DE FRANCISCO ADIODATO DA SILVA (Sucedido por JOANA MENDES DA SILVA). Saliento que o referido precatório foi expedido a partir da transação celebrada entre o SINDIRETA/DF e o DISTRITO FEDERAL (fl. 473/475 – id no: 10905238), conforme despacho de id no: 10905779, tendo inclusive já sido pago em relação a FRANCISCO PEREIRA. Assim, remetam-se os autos à d. contadoria para que, em relação ao ESPÓLIO DE FRANCISCO ADIODATO DA SILVA e FRANCISCO PEREIRA, sejam incluídos nos cálculos apenas os valores referentes aos honorários da execução, tendo em vista que o valor principal e honorários contratuais constam do referido precatório. Em relação à manifestação do DISTRITO FEDERAL (id no: 31351312), verifico tratar-se de matéria apreciada quando da decisão de id no: 24280031. Dessa forma, nada a prover. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos.